Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-39.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS RELACIONADOS A DESPESAS COM MATERIAIS ESCOLARES. EXCLUSÃO DE VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante a reembolsar a quantia de R$6.400,36 (seis mil e quatrocentos reais e trinta e seis centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, oriunda da obrigação de pagar 50% (cinquenta por cento) das despesas com materiais escolares dos filhos do apelante, no ano de 2022.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é devido o decote do valor referente à tratamento odontológico, da base de cálculo do crédito cobrado; (ii) se é devida a alteração dos encargos moratórios incidentes sobre a atualização do crédito; e (iii) se é possível o deferimento do pedido de pagamento parcelado do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para aparelhar a ação de cobrança foi incluída nota fiscal referente a despesa com documentação ortodôntica, a qual não se enquadra nas obrigações fixadas na sentença proferida na ação de alimentos no 0706808-91.2022.8.07.0016, que limitou a responsabilidade do réu/apelante ao custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas com material escolar, uniforme e matrícula dos filhos, impondo-se o seu decote, nos termos do art. 345, IV, do CPC.
4. À luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública e, por isso, cognoscíveis de ofício.
5. O crédito objeto da demanda se refere a valores devidos desde janeiro de 2022. Considerando que a Lei n. 14.905/24 entrou em vigor em 30/8/2024 e que a sentença foi proferida em 7/7/2025, e diante da inexistência de convenção entre as partes ou de norma específica acerca do índice aplicável, o valor cobrado deve ser atualizado monetariamente pelo INPC até 31/8/2024 e, a partir de 1/9/2024, pelo IPCA, e os juros de mora devem ser atualizados por meio da taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do CC, com a redação dada pela referida lei.
6. Não se pode impor ao credor o recebimento parcelado do crédito cobrado, nos termos do art. 314 do CC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.